Tribunal: TJDFT
Processo: 0710338-12.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FORNECEDORA. MONTAGEM DE PNEUS. NECESSIDADE DE REPARO NA RODA DO VEÍCULO. SERVIÇO NÃO AUTORIZADO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial em que pretendia a condenação das partes rés, ora recorridas, ao pagamento de R$ 2.358,85 por danos materiais, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 21.641,15. Nas razões recursais, a recorrente defende a legitimidade passiva da 2a requerida, tendo em vista que responde solidariamente pelos serviços prestados pela 1a requerida, na medida que vendeu os pneus e ofertou instalação gratuita nas instalações da 1a recorrida, numa clara existência de parceria comercial entre o fornecedor do produto e o prestador do serviço. Alega falha na prestação de serviço fornecida pela 1a requerida quando informada que o uso dos pneus com apenas 2 parafusos não geraria nenhum problema. Sustenta a vulnerabilidade técnica da recorrente, bem como destaca que as recorridas não comprovaram que o veículo estava sem os quatro parafusos quando da solicitação do serviço nem que a recorrente não teria autorizado a troca das porcas espanadas. O aviso de parafuso espanado argumentado pela 1a requerida não pode ser considerado como meio de eximir-se da responsabilidade por defeitos em produtos. Requer a reforma da sentença para a procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 53258632). Contrarrazões apresentadas (ID 53258634).
III. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Não há que falar-se em legitimidade passiva da fornecedora recorrida quando a oferta do serviço se limita a montagem dos pneus gratuita realizada por prestador de serviço parceiro. O reparo das porcas espanadas trata-se de serviço complementar independente da oferta disponibilizada. Depois, o problema relatado foi identificado no ato da montagem dos pneus e nada tem haver com o bem adquirido junto a fornecedora. Portanto, é manifesta a ilegitimidade da 2a requerida para figurar no pólo passivo da demanda.
V. A parte recorrente consumidora postula indenização por danos materiais sofridos pois entende que houve falha nos serviços de troca de pneus e reparação de peças de seu veículo. Tal pretensão se funda em suposta orientação dada pelo prestador de serviço, na qual o uso dos pneus com apenas 2 parafusos não causaria maiores problemas ao veículo.
VI. Pelo conjunto probatório do feito, extrai-se que durante a montagem dos pneus constatou-se a necessidade de conserto do cubo dianteiro direito, onde 2 roscas estavam espanadas, bem como de corrigir a geometria dianteira do veículo. Colacionado aos autos orçamento do serviço de reparo totalizando R$ 350,00 (ID 53258250). Ainda restou comprovada que a autora tinha ciência dos problemas relatados (ID 53258611), contudo optou por não autorizar os serviços de reparos indicados pela 1a requerida. Por outro lado, o extrato de conversa de ID 53258254 não comprova que a recorrente tenha sido informada por mecânico da 1a requerida que não haveria problemas de usar o veículo com apenas 2 parafusos em uma das rodas. As rodas de um veículo são componentes fundamentais de segurança na estrutura do automóvel. Desse modo, difícil crer que a indústria automobilística faria uso de 4 parafusos na roda de um veículo, quando apenas 2 sejam suficientes. Portanto, a ausência de 2 parafusos em uma das rodas revela-se um problema mecânico de fácil percepção, mesmo para pessoa leiga, devendo ser solucionado de imediato. Logo, não há como descartar que a consumidora assumiu o risco de dano ao conduzir um veículo por mais de 2 meses, mesmo tendo ciência de que necessitava de reparos imediatos nas rodas.
VII. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta qualquer obrigação de indenizar por parte do fornecedor de produtos e serviços. Se o dano adveio, exclusivamente, da conduta do consumidor, não haverá responsabilidade do fornecedor, porque não há responsabilidade civil sem nexo causal – necessária tanto na responsabilidade subjetiva como na objetiva.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.